Tribunal: STF
Processo: ADI 7416
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 5.885/2022 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA DIÁRIA DE VELOCIDADE DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. Entendimento desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor. Precedentes: ADI 4.306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; a ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; a ADI 5.745, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; ADI 5.462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018; e ADI 5572, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019, DJe de 9/9/2019.



    4. A Lei Estadual 5.885/2022, ao obrigar que empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga demonstrem a correspondência entre os serviços contratados e os efetivamente prestados, com explicitação de dados sobre velocidade média de internet, por meio de gráficos, não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito do consumidor. 



    5. Não há violação aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica (arts. 1º, IV e 170, caput, CF) quando a lei estadual apenas permite que chegue ao conhecimento de clientes a representação da velocidade de internet, conforme as condições contratuais estabelecidas.



    6. Trata-se de norma sobre direito do consumidor que visa à proteção dos clientes. Admite, portanto, regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal.



    7. Ação Direta julgada improcedente, para declarar a constitucionalidade da Lei 5.885/2022 do Estado de Mato Grosso do Sul.